Tribunal: TCU
Processo: 015.614/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Jose Ivanilton Scolforo Moreira (XXX.732.207-XX) , vinculada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade, as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.